Tribunal: TJDFT
Processo: 0700727-16.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO A PEDIDO DO PROMITENTE COMPRADOR. CLÁUSULA PENAL. POSSIBILIDADE DE RETENÇÃO DE ATÉ QUINZE POR CENTO (15%) DOS VALORES EFETIVAMENTE PAGOS. APELO JULGADO PELA 4a TURMA CÍVEL DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL. ANULAÇÃO DO ACORDÃO. REMESSA À TURMA PARA REJULGAMENTO DOS ACLARATÓRIOS. OMISSÃO SANADA.
1. Se o acórdão proferido em sede de embargos de declaração, por esta egrégia 4a Turma Cível, desafiado por recurso especial, restou anulado pelo colendo STJ, impõe-se a realização de novo julgamento, a fim de que haja manifestação expressa sobre os motivos pelos quais, em caso de resolução de contrato de compra e venda, é suficiente a retenção do percentual de quinze por cento (15%) dos valores pagos pelo promitente comprador.
2. Se a parte embargante apenas elencou os supostos prejuízos, sem, contudo, comprová-los, a retenção de quinze por cento (15%) dos valores pagos pelo promitente comprador é suficiente para cobrir eventuais custos decorrentes da ruptura do contrato de compra e venda.
3. Embargos de declaração providos para sanar a omissão apontada, sem, contudo, modificar a parte dispositiva do julgado.